Tribunal: TJDFT
Processo: 0726721-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726721-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VALMIR MARTINS DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL SUFICIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). INCIDÊNCIA. BANCO DO BRASIL. DEPOSITÁRIO DA CONTA PASEP. LEGITIMIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO LEGALMENTE ESTABELECIDO. INOBSERVÂNCIA NÃO COMPRAVADA. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. 2. Constatado que nas razões do recurso constam de forma suficiente os argumentos pelos quais se pretende a reforma da decisão, tem-se por atendidos os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil, razão pela qual não reconhece a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 3. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. (Súmula 508 do c. STF). 4. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civi). 5. Na forma da legislação aplicável (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), constitui atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes a cada ano sobre os depósitos vertidos pela União. Por outro lado, compete ao Banco do Brasil S.A administrar os valores e creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP as atualizações monetárias na forma determinada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Portanto, a instituição financeira detém legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda. 6. Na conta apresentada pelo autor não restou comprovado que o Banco do Brasil tenha deixado de promover a correção do saldo da conta PASEP de acordo com as normas em vigor à época, daí porque a improcedência do pedido se impõe. 7. Os descontos no saldo da conta foram efetivados mediante a rubrica “Pgto Rendimento Fopag” e “Pgto Rendimento C/C”, e se referem ao pagamento de rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento/conta corrente em benefício do requerente, em razão de convênio via PASEP/FOPAG. 8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, incisos XXXV e XXXVI, 37, 93, inciso IX, 174, todos da Constituição Federal, 165, 458, incisos II e III, e 1.029, §1o, estes do Código de Processo Civil, invocando os princípios da isonomia e do direito adquirido, sustenta a deficiência na prestação jurisdicional em razão de suposta deficiência na motivação da decisão recorrida. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado por diversos tribunais, e pelo próprio TJDFT, no tocante à possibilidade de indenização por danos materiais em razão da má gestão do saldo da conta PASEP, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 165, 458, incisos II e III, e 1.029, §1o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria segmento, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Na conta apresentada pelo autor não restou comprovado que o Banco do Brasil tenha deixado de promover a correção do saldo da conta PASEP de acordo com as normas em vigor à época, daí porque a improcedência do pedido se impõe.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O apelo especial tampouco merece prosseguir no tocante ao indicado malferimento dos artigos da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal". (AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). Por fim, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Com efeito, “É assente nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, que evidencie a similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1609278/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/5/2020). Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Ademais, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010